Tribunal: TJSP
Processo: 1032348-11.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação cível interposto pela ré contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando-a ao reembolso ao autor do valor de R$ 4.100,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na negativa de reembolso de despesas com fisioterapia em regime domiciliar e exame em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação cível interposto pela ré contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando-a ao reembolso ao autor do valor de R$ 4.100,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na negativa de reembolso de despesas com fisioterapia em regime domiciliar e exame em regime de internação hospitalar, alegando a ré ausência de documentos necessários ao reembolso e necessidade de reembolso conforme os limites contratuais.
III. Razões de Decidir
3. O reembolso foi negado sob alegação de ausência de cobertura para atendimento domiciliar, não por falta de documentação. 4. As despesas com fisioterapia domiciliar vinham sendo reembolsadas integralmente anteriormente, e a seguradora não pode promover reembolso de valores aleatórios sem informações claras ao consumidor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: 1. Aplicação do princípio in dubio pro consumidor, devendo os valores serem integralmente reembolsados. 2. Majoração da verba honorária recursal para 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Legislação Citada:
CDC, art. 47; CPC, art. 85, §11.